Tribunal: TJPA
Processo: 0808119-76.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808119-76.2021.8.14.0401

RECORRENTE: LEONARDO LIMA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 29 AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. VÍCIO. EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL COMPOREM O PROCESSO NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA RÉ, MESMO PORQUE ELES ISOLADAMENTE NÃO PODEM JAMAIS FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO.
A persecução penal ocorre em 02 (duas) fases, a primeira é a fase inquisitorial, materializada no Inquérito Policial, onde são colhidos elementos informativos; e a segunda fase, por sua vez, é a fase processual, onde são produzidas as provas. O Inquérito Policial é o procedimento administrativo inquisitório, com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a chamada “fase de investigação”, a fim de permitir que o titular da ação penal (Ministério Público) possa ingressar em juízo. Dessa forma, não há que confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida na fase processual, sob o crivo do contraditório. Sendo assim, eventual vício ou irregularidade no inquérito, diga-se de passagem, inexistentes no caso vertente, não possui o condão de contaminar o processo, com exceção das provas ilícitas.
In casu,
não se vislumbra provas produzidas unicamente na fase pré-processual, portanto, não há violação da disposição legal mencionada acerca da utilização dos elementos do inquérito policial durante a fase processual, haja vista que as provas de materialidade do crime e indícios de autoria obtidos na fase processual corroboram com os elementos colhidos no IPL.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
A pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação. Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO, interposto pela Defensoria Pública em favor de
LEONARDO LIMA DE SOUSA
, contra a v. pronúncia do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém (p. 271/275), que incorreu o acusado no crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29 ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público (p. 96/99) que:

“[...] Apurou o anexo inquérito policial o delito de homicídio, ocorrido no dia 25 de março de 2021, por volta das 20:00 horas, na Rua Doutora Leia, no Bairro do Tapanã, figurando como vítima SIDNEY DE LEÃO GLÓRIA, e como autores MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA e LEONARDO LIMA DE SOUSA.

Segundo foi apurado durante a investigação, no dia acima citado, a vítima SIDNEY saiu de sua residência para comprar refrigerante na venda do senhor NALDO quando, em determinado momento, ao retornar para sua casa, os ora denunciados MATHEUS e LEONARDO se aproximaram e passaram a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após ser atingido pelos disparos, a vítima SIDNEY caiu ao chão, evoluindo a óbito ainda no local do crime, em virtude da gravidade dos ferimentos sofridos.

Os acusados, por sua vez, se evadiram do local do crime, porém foram reconhecidos pela esposa da vítima, quando passavam em fuga pela frente da casa de SIDNEY.

O motivo do crime, segundo apurado na investigação, foi o fato de que a vítima possuía um genro Policial Militar, cuja presença constante na casa de SIDNEY incomodava os bandidos da região. [...]”

A denúncia foi recebida (p. 108/111), e após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado.

Inconformado com o v. decisum, a Defensoria Pública do Estado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (p. 299/315) em favor do acusado, argumentando suposto “vício inerente ao inquérito policial e demais documentos produzidos sem observância do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal”, uma vez que a decisão que pronunciou o réu teria sido fundamentada em provas produzidas na fase de inquérito, implicando em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Além disso, alega ausência dos requisitos para pronúncia, em razão da insuficiência de indícios de autoria, motivo pelo qual requer a despronúncia do réu.

Em Contrarrazões (fls. 318/322), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, porém, pugnando pelo total IMPROVIMENTO do recurso.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do

art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29 ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado), alegando

preliminarmente, pela nulidade da sentença que o pronunciou, diante do suposto “vício inerente ao inquérito policial e demais documentos produzidos sem observância do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal”, e no mérito, discorre que a impronúncia se impõe diante da falta de arcabouço probatório mínimo que comprove a autoria delitiva.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade da sentença que pronunciou o recorrente, em razão das provas terem sido obtidas por meio ilegal, uma vez que a magistrada teria supostamente fundamentado sua decisão nas provas colhidas ao longo da instrução criminal, pratica esta que é vetada por lei.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, a defesa requer que seja desconsiderado o uso dos elementos colacionados aos autos durante a fase inquisitorial, sob a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, bem como do art. 155 do Código de Processo Penal.

O fato de o IPL compor os autos não traz qualquer prejuízo ou violação da ampla defesa e do contraditório, conforme será a seguir explanado:

A persecução penal ocorre em 02 (duas) fases, a primeira é a fase inquisitorial, materializada no Inquérito Policial, onde são colhidos elementos informativos; e a segunda fase, por sua vez, é a fase processual, onde são produzidas as provas.

O Inquérito Policial é o procedimento administrativo inquisitório, com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a chamada “fase de investigação”, a fim de permitir que o titular da ação penal (Ministério Público) possa ingressar em juízo. Dessa forma, não há que confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida na fase processual, sob o crivo do contraditório.

Neste sentido, não há nenhum prejuízo ou violação de qualquer princípio quanto aos elementos do inquérito policial comporem o processo, até mesmo porque essa é a regra em todos os processos, uma vez que, tais elementos em nenhuma hipótese poderão ser utilizados de forma isolada para embasar uma condenação, nos termos do art. 155 do CPP, que assim dispõe:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em que pese a doutrina tradicional sempre ter destacado que a principal função do inquérito policial é reunir elementos suficientes sobre o fato criminoso para que o titular da ação penal possa exercer a sua pretensão acusatória, existe outra função fundamental. Além da função preparatória, de amparar eventual denúncia com elementos que constituam justa causa, existe a função preservadora, de garantia de direitos fundamentais não somente de vítimas e testemunhas, mas do próprio investigado, evitando acusações temerárias ao possibilitar o arquivamento de imputações infundadas. Assim, além de a função preparatória não ser a única, ela sequer é a mais importante.

Nesse contexto, eventual vício ou irregularidade no inquérito, diga-se de passagem, inexistentes no caso vertente, não possui o condão de contaminar o processo, com exceção das provas ilícitas.

Diante disso, nesses autos, não se vislumbra provas produzidas unicamente na fase pré-processual, portanto, não há violação da disposição legal mencionada acerca da utilização dos elementos do inquérito policial durante a fase processual, haja vista que as provas de materialidade do crime e indícios de autoria obtidos na fase processual corroboram com os elementos colhidos no IPL.

Portanto, não há que se falar em nulidade da pronúncia, pelo que desacolho, pois, a presente tese.

DA IMPRONUNCIA DIANTE DA FALTA DE ARCABOUÇO PPROBATÓRIO MÍNIMO QUE COMPROVE A AUTORIA DELITIVA

O recorrente afirma, em suas razões recursais, ausência dos requisitos necessários para pronúncia, argumentando “Insuficiência de indícios de autoria”, motivo pelo qual requer a reforma da decisão de pronúncia, para o fim de impronunciar o réu.

No entanto, tais alegações não merecem prosperar.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

Deste modo, de acordo os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, tanto da sra. Talita Alves Glória, como do sr. Reginaldo Barata Moreira Castro, expõem, coesa e harmonicamente, que os denunciados Matheus e LEONARDO são os indivíduos autores do crime, reconhecendo-os sem qualquer sombra de dúvidas.

Ressalte-se, trata-se de crime cometido em via pública, sem nenhuma preocupação dos réus em evitar serem reconhecidos, deixando testemunhas que presenciaram o exato momento do ocorrido.

Além disso, consta dos autos que, o próprio também acusado MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA, perante a autoridade policial, teria confessado que estava no local do crime, no momento em que a vítima foi assassinada, porém teria atribuído a autoria dos disparos ao ora recorrente LEONARDO LIMA DE SOUSA.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
LEONARDO LIMA DE SOUSA
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023